Tribunal: TJDFT
Processo: 0709356-85.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0709356-85.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GFK ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: PAULO ROBERTO FRANCA PERNA RECORRIDO: PAULO ROBERTO FRANCA PERNA RECORRENTE: GFK ENGENHARIA LTDA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem, haja vista a parte final da decisão de ID 54421335 indicar que, após preclusão da decisão de não conhecimento do recurso de Paulo Roberto Franca Perna, será analisado o recurso da parte peticionante. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital